Tribunal: TJDFT
Processo: 0703442-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703442-87.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA ELISA BOLELE DE ALMEIDA GOMES AGRAVADO: FRANCI CORREIA DA SILVA OLIVEIRA, MARCOS SANTOS DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Elisa Bolele de Almeida Gomes contra a r. decisão Id. 220638656, proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível do Gama, que, nos autos do Processo no 0704411-61.2023.8.07.0004, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, com os seguintes termos: “Verifico que a parte requerida entranha os documentos, a fim de comprovar a sua hipossuficiência de recursos. Nesse sentido, destaco que a declaração de pobreza reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura dos arts. 99, § 2o e 100, ambos do Código de Processo Civil. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Se não bastasse, destaco que a 5a Turma Cível deste Tribunal tem adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.060,00, entendimento este que comungo. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. EXISTÊNCIA DE OUTROS DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. ( ).” (Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso em exame, segundo o contracheque, a parte requerida aufere renda bruta superior a R$ 13.000,00, quantia superior ao que se tem definido como insuficiente, portanto, indefiro o pedido de gratuidade da justiça para a parte ré. Indefiro o pedido de depoimento pessoal do autor, visto que este deveria ser requerido pelo réu, assim como determina o art. 385 do CPC.” A Agravante sustenta que seus rendimentos mensais líquidos não ultrapassam 5 salários-mínimos, conforme o contracheque e documentos juntados aos autos. Afirma que passa por dificuldades econômicas e não pode prescindir de justiça gratuita, sob pena de graves prejuízos, pois não pode pagar as custas e demais despesas processuais. Requer, assim, que lhe seja concedida gratuidade de justiça de forma antecipada. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objetivo a concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A tutela de urgência será concedida se houver probabilidade do direito afirmado e, cumulativamente, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do Código de Processo Civil). Sumariamente examinada a questão, tenho por presentes os pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Dispõe o art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ainda ressalto que a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, define como pessoa hipossuficiente a que recebe renda mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, critério que tem sido adotado pelo TJDFT para a concessão de gratuidade de justiça. Como se sabe, a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Na espécie, há razão para conceder gratuidade de justiça, pois os documentos Id. 68412271 comprovam que a Agravante, apesar de perceber rendimentos mensais brutos de R$ 14.004,65, após os descontos de imposto de renda, seguridade social e empréstimos bancários, remanesce a quantia líquida de R$ 6.995,80. Desse modo, pelo menos em sede de cognição sumária, tenho por suficientes as provas trazidas aos autos pela Agravante para demonstrar a alegada e atual hipossuficiência financeira. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para conceder gratuidade de justiça à Agravante. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora